Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DOCUMENTO NOVO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. A preliminar deve ser rejeitada, porque a discussão acerca do domínio do imóvel objeto do contrato de locação é irrelevante para determinar a legitimidade para o ajuizamento da ação de despejo.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é na “admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.”
3. A responsabilidade pelos danos materiais restringe-se àqueles efetivamente comprovados.
4. Para deflagrar o dever de compensar os danos morais, o fato atribuído deve caracterizar violação aos direitos da personalidade.
5. Não será o mero aborrecimento, irritação ou contrariedade que caracterizarão lesões ao direito da personalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.